Tribunal: STF
Processo: AI 722124
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INDENIZAÇÃO. OFENSA VEICULADA EM MANIFESTO. DANO MORAL À IMAGEM E 
   À HONRA OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFICIÊNCIA EM SUA 
   FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E 
   DE PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	Razões do agravo regimental que 
   se mostram divorciadas do conteúdo da decisão impugnada. 
2.	É 
   inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa 
   a princípios constitucionais, pretende-se a análise de legislação
   infraconstitucional. 
3.	Incidência da Súmula STF 279 para 
   aferir alegada ofensa às normas constitucionais. 
   Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.